Tribunal: TJBA
Processo: 8033037-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8033037-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA DE MENDONCA PESSOA Advogado(s): MARTONE COSTA MACIEL (OAB:BA15946-A), PORFIRIO JOSE PINHEIRO NETO (OAB:BA75581-A) AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, o qual visava à suspensão imediata dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da recorrente, a título de "Empréstimo sobre a RMC" (Reserva de Margem Consignável), decorrentes de um contrato de cartão de crédito que a parte autora alega não ter solicitado ou consentido em seus termos, afirmando ter sido induzida a erro ao acreditar que se tratava de um empréstimo consignado convencional. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), para fins de suspender os descontos que incidem sobre o benefício previdenciário da agravante. III. Razões de decidir. 3. A probabilidade do direito da agravante encontra-se suficientemente demonstrada pelos indícios de vício na contratação. A modalidade de "Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável" é notoriamente controversa, caracterizando-se, em muitas situações, por uma falha substancial no dever de informação por parte da instituição financeira. A prática de converter a intenção de contratar um empréstimo consignado comum em um contrato de cartão de crédito, com descontos mensais que amortizam parcela mínima do débito e geram uma dívida de longo e incerto prazo, viola frontalmente os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor vulnerável, previstos nos artigos 6º, 39, 46, 51 e 52 do Código de Defesa do Consumidor. A narrativa da consumidora, corroborada pelo extrato de empréstimos, confere verossimilhança às suas alegações. 4. O perigo de dano é manifesto e irreparável, ou de difícil reparação. Os descontos impugnados incidem diretamente sobre o benefício previdenciário da agravante, verba de caráter eminentemente alimentar, essencial à sua subsistência e à preservação de seu mínimo existencial, direito fundamental e protegido pela legislação consumerista, notadamente após as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento). A continuidade das cobranças representa um comprometimento concreto e imediato da sua capacidade financeira. Inexiste, por outro lado, perigo de dano inverso à instituição financeira, uma vez que a medida é reversível e, caso a demanda seja julgada improcedente, o crédito poderá ser restabelecido e cobrado. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência deferida em sede recursal, determinando a suspensão dos descontos relativos ao contrato impugnado no benefício previdenciário da agravante. Tese de julgamento: "1. A presença de robustos indícios de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC/RCC), notadamente pela violação ao dever de informação e pela onerosidade excessiva imposta ao consumidor, configura a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência. 2. O perigo de dano se evidencia quando os descontos mensais decorrentes de contrato bancário controvertido incidem sobre verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário, comprometendo o mínimo existencial do consumidor e autorizando a suspensão liminar das cobranças." Dispositivos relevantes citados: Artigos 145 e 147 do Código Civil; Artigos 6º, 37, 39, 46, 51, 52, 54-B, 54-C e 54-D do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 300 e 1.015 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033037-90.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: VERA LUCIA DE MENDONCA PESSOA e como AGRAVADO: BANCO BMG SA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora